Tribunal: STF
Processo: ARE 1364096
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Maurício Dal Agnol interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REJEIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. As situações fáticas alegadas pelo excipiente não se subsumem às hipóteses invocadas, previstas nos artigos 252, inciso IV, e 254, inciso V, ambos do Código de Processo Penal. IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. A Julgadora não é parte nos autos do processo criminal 021/2.16.0006662-2 promovido pela Justiça Pública contra o excipiente pela prática, em tese, do crime de apropriação indébita. E em sendo assim, a ela, ou ao seu genitor - como legítimo proprietário da linha telefônica que deu ensejo à demanda promovida contra a companhia acionária nos autos do processo n.° 001/1.07.0243261-3 -, não poderão ser estendidos os efeitos de eventual condenação criminal transitada em julgado naquele feito. SUSPEIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. Em resposta à presente arguição, a Magistrada noticia ser o seu genitor o legítimo proprietário da linha telefônica objeto do pedido de complementação acionária. Ainda, o contrato formal trazido aos autos deixa claro que o pagamento de honorários restou condicionado à condição futura e incerta, qual seja, a procedência da ação de complementação acionária, o que ainda não ocorreu, pois o processamento encontra-se suspenso, no aguardo do julgamento da Superior Instância. Precedentes jurisprudenciais desta Corte uníssonos nesse sentido. E o mero inconformismo da parte com o indeferimento de diligências em demandas diversas não conduz à conclusão de que a Magistrada esteja com a sua imparcialidade afetada, circunstância que deveria ser concretamente evidenciada pela parte interessada. Eventuais erros no julgamento ou decisões judiciais contrárias ao interesse da parte devem ser combatidos por meio de instrumentos processuais idôneos a sua reforma e não de forma indireta por essa via. Exceção de suspeição julgada improcedente.”



    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, e §2º, da Constituição Federal.



    Requer, assim, o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados pela magistrada que estaria impedida e/ou suspeita.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, registro que os dispositivos da Constituição Federal, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, conforme se vê da ementa do acórdão recorrido antes transcrita, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório constante dos autos, ambos de reexame incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.4.2006. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da aplicação das normas que disciplinam a arguição de impedimento e suspeição, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n° 629.080/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/2/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (ARE nº 715.792/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/4/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente